Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-10.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708952-10.2018.8.07.0006 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: CARLO GOMES GONTIJO MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE EXEQUENTE HORAS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO NOVO RELEVANTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA PARTE CREDORA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. IMPASSE PROCESSUAL. TEMA NÃO ENFRENTADO. I. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). II. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito em ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) formulado(s) pelas partes à formação do convencimento do julgador. III. No caso concreto de impasse processual (extinção do processo com fundamento na obtenção, por outros meios, da extinção total da dívida x superveniente indeferimento da habilitação do crédito em razão do encerramento da recuperação judicial – fato novo) resultaria aparentemente suprimido ao recorrente o direito à obtenção de seu crédito, por qualquer das vias, o que fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação judiciária, diante da clara existência de interesse de agir do apelante (parte exequente). Impositiva a necessidade de juízo de valor sobre a questão, após os devidos esclarecimentos e atualização da situação processual. IV. Apelo provido. Acolhida a preliminar. Sentença anulada. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, sustentando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial. Defendem que, para garantir o tratamento isonômico entre os credores, a satisfação do crédito originado do presente feito somente poderá ocorrer na forma do plano de recuperação judicial. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso II, 9o, inciso II, 47, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, porquanto tais dispositivos legais não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 62481706): "(...) Constatada a ausência de fundamentação da sentença a respeito das matérias determinantes previamente trazidas pelas partes, especialmente em virtude da aparência de se tratar de fato novo processual (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV), bem como a necessária observância da não supressão de instância, deve o processo retornar ao e. Juízo de origem para a análise do tema, qual seja, a viabilidade ou não do prosseguimento da fase de cumprimento da sentença, tendo em vista a notícia de encerramento do processo no Juízo falimentar, quando então toda a situação processual poderá ser melhor esclarecida e devidamente atualizada." Assim, “Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos autos” (AgInt no AREsp 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome do patrono Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021